Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719209-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CAROLINA PRADO LAGE, EULER MARTINS LAGE, MANOEL DOS REIS LEMOS JUNIOR APELADO: I9 ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, MANOEL DOS REIS LEMOS JUNIOR, SARA DA ROCHA VIANA, MARIA CAROLINA PRADO LAGE, EULER MARTINS LAGE D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 50499088, intime-se apenas o apelante MANOEL DOS REIS LEMOS JUNIOR, para que cumpra o que foi determinado no despacho de ID 50371591, no prazo já assinalado na referida determinação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator